Tribunal: TJSP
Processo: 1003239-25.2018.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Prestação de serviços – Ação indenizatória regressiva promovida por seguradora – Descarga e oscilação na corrente elétrica – Danos em aparelhos eletrônicos de segurado – Responsabilidade objetiva da concessionária – Descargas atmosféricas – Excludente de responsabilidade não verificada – Não demonstração de providências para a proteção da rede de distribuição dos efeitos das intempéries –

Ementa:
Prestação de serviços – Ação indenizatória regressiva promovida por seguradora – Descarga e oscilação na corrente elétrica – Danos em aparelhos eletrônicos de segurado – Responsabilidade objetiva da concessionária – Descargas atmosféricas – Excludente de responsabilidade não verificada – Não demonstração de providências para a proteção da rede de distribuição dos efeitos das intempéries – Risco da atividade – Nexo causal e danos comprovados – Procedência – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do E. TJSP – Apelação não provida e majorada a verba honorária.